Tribunal: TJSP
Processo: 2292129-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de não fazer e indenização por dano moral - Negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida desconhecida - Indeferimento da tutela provisória que visava a abstenção de novas cobranças, tornar indisponível a movimentação de qualquer conta vinculada ao nome da autora e excluir a

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de não fazer e indenização por dano moral - Negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida desconhecida - Indeferimento da tutela provisória que visava a abstenção de novas cobranças, tornar indisponível a movimentação de qualquer conta vinculada ao nome da autora e excluir a negativação controvertida - Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC não evidenciados para os fins da tutela emergencial postulada – Decisão mantida – Recurso improvido.